Tribunal: TJES
Processo: 0001766-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001766-67.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA HIMENES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – RÉUS CITADOS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

2. Embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para comprovar o dano sofrido, não há espaço para o indeferimento da inicial, impondo-se a abertura da fase de instrução probatória.

3. Não tendo sido oportunizada às partes a produção de provas, não se cuida de hipótese de aplicação da teoria da causa madura, na estrita previsão do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, devendo retornar ao Juízo
a quo
para a abertura da fase de instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001766-67.2021.8.08.0030

APELANTE: PATRICIA HIMENES

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação a fazer c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por PATRICIA HIMENES, ora Apelante, em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 885/888, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 892/903, em que aduz, em síntese, a nulidade da sentença, pela violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sustentando, ainda, que há comprovação suficiente da atividade pesqueira e de agricultura exercida pela autora colacionada à inicial

Contrarrazões apresentadas pelas Apeladas às fls. 910/920, 921/922 e 924/935, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001766-67.2021.8.08.0030

APELANTE: PATRICIA HIMENES

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação a fazer c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por PATRICIA HIMENES, ora Apelante, em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 885/888, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 892/903, em que aduz, em síntese, a nulidade da sentença, pela violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sustentando, ainda, que há comprovação suficiente da atividade pesqueira e de agricultura exercida pela autora colacionada à inicial

Contrarrazões apresentadas pelas Apeladas às fls. 910/920, 921/922 e 924/935, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando, detidamente, os autos, extrai-se que a Apelante instruiu a inicial com documentos, constando, às fls. 28/47, (
i
) laudo pericial elaborado por requisição da Fundação Renova, em agosto de 2019, avaliando os danos sofridos na propriedade de Adriana Alberto Himenes e Samuel Himenes dos Santos, permitindo-se inferir, do que consta na inicial, que se refere ao local onde a ora Apelante afirma residir com sua filha; às fls. 48/83, (
ii
) Formulário do Cadastro Integrado realizado pela Fundação Renova, donde se extrai, no item 1.43, acerca dos impactos sofridos com o evento, a “perda e/ou interrupção temporária ou permanente de atividades econômicas (pesca/ criação de peixes no rio/ lavadeira)” e, nos itens 2.57/1, 2.61 e 2.62, apontado como oficio atual, “agricultora”, “agricultura” na localidade de Patrimônio da Lagoa, nos itens 14 em diante, informações sobre exercícios da atividade pesqueira para consumo próprio (14.16, às fls. 77); (
iii
) e recibo emitido por Colônia de Pescadores datando de 01.12.2019.

Ademais, após a determinação de emenda à inicial (fls. 108/110), insta consignar que as Apeladas apresentaram defesa, e o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

Deste modo, embora as provas colacionadas aos autos possam ser consideradas insuficientes para a comprovação do dano sofrido, não se cuida de hipótese de indeferimento da inicial, a ter do do que dispõe o parágrafo únido do art. 321, do Código de Processo Civil.

Isso porque, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

Sendo assim, com a devida vênia, tem-se que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito sob fundamento de inépcia da petição inicial, o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
.

Neste mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 0008056-35.2020.8.08.0030, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE A INICIAL SER COMPLETAMENTE ININTELIGÍVEL – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SUFICIENTES ELEMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE AUTORA – PRODUÇÃO DE PROVAS A SER OPORTUNIZADA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “Considera-se inepta a inicial ininteligível e incompreensível; porém, mesmo que redigida de maneira singela, mas mencionando os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando a defesa do réu e a aplicação do direito à espécie pelo magistrado, terá ela preenchido os requisitos necessários para sua apreciação” (STJ, Terceira Seção, AR nº 3.802/RS, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/03/2014, DJe de 02/09/2014). 2) Da leitura da petição inicial, há suficientes elementos a propiciar a sua admissão e consequente formação da relação processual, na medida em que noticia que o desastre ocorrido ocasionou “a perda ou interrupção das atividades e pesca e da manutenção da propriedade para o sustento de sua família”; “depois de anos após a tragédia morando no sítio da família (...) teve que sair da propriedade familiar para não passar fome, e hoje vive de bicos e ajuda de amigos”; “vivia da pesca que desempenhava na região Regência, bem como a criação de animais as plantações de cacau da propriedade da família” e outras informações que, apesar de singeleza do texto e aparentemente aproveitamento da minuta utilizada noutra demanda de semelhante natureza, traz suficientes dados para que as requeridas pudessem exercer o seu direito constitucional de defesa e o feito evoluir à fase instrutória. 3) O art. 320 do CPC/2015, ao prever a propositura da demanda com os documentos indispensáveis, não determina que a parte demandante produza todas as provas documentais pertinentes ao litígio. Além disso, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, não impõe ao autor o ônus de provar os fatos alegados já na inicial, já que, para tanto, existe a fase probatória, na qual “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (CPC/2015, art. 369). 4) Existirem suficientes elementos a possibilitar a tramitação do feito e, no caso de se superar a fase instrutória, sem que o autor tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), caberá a prolação de sentença de improcedência dos pedidos. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença. ”

Consigno, por fim, que não se cuida de hipótese de aplicação da teoria da causa madura, na estrita previsão do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, eis que sequer foi oportunizada às partes a produção de provas, razão pela qual os autos devem retornar ao Juízo
a quo
para a abertura da fase de instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância primeva, para a abertura da fase instrutória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões